Tribunal: TJMT
Processo: 0014699-07.2011.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014699-07.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JONAS LINO DE OLIVEIRA - CPF: 947.687.571-20 (APELADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MONICA PAGLIUSO SIQUEIRA - CPF: 038.840.278-40 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO –– INVESTIGAÇÃO SOCIAL – OMISSÃO DE INFORMAÇÕES POR PARTE DO CANDIDATO – ELIMINAÇÃO – LEGALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

“
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.” (AgRg no RMS 39.108/PE).

Sentença reformada. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por Jonas Lino Oliveira, julgou procedentes os pedidos vindicados na peça vestibular, para declarar o autor da demanda como “recomendado” para o cargo de agente prisional.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma,
que diferentemente do consignado pelo juízo singular, “
o candidato não foi eliminado do concurso somente por responder a processo criminal, mas também porque prestou declarações falsas e omitiu informações relevantes no questionário de informações pessoais
”, de modo que não há que se falar em “
ofensa ao princípio da presunção de inocência
”.

Reforça que “
a sentença desconsiderou o fato de que o candidato prestou declaração falsa no questionário de informações pessoais, procurando induzir a erro a investigação social, contrariando o termo de compromisso firmado no próprio caderno de perguntas
”.

Alega que, além da omissão que tentou induzir a erro a banca examinadora, a existência de processos penais contra o candidato mostra que a eliminação na fase de investigação social foi correta, “
considerando a incompatibilidade de suas condutas com as atribuições do cargo, em observância aos princípios da moralidade, eficiência e indisponibilidade do interesse público
”.

Afiança que “
não apenas deve o candidato ser livre de antecedentes criminais, mas também deve possuir condutas social e moral ilibadas para que possa ser aprovado nesta fase do certame
”.

Assevera que “não compete ao Judiciário substituir-se ao administrador nos atos inerentes ao seu poder discricionário, inclusive no que diz respeito aos critérios de avaliação do perfil social do candidato ao exercício do cargo de agente orientador do sistema socioeducativo, sob pena de invasão de competência”.

Forte nessas premissas, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão proferida pelo juízo a quo, e se reconheça, por via de consequência, a legalidade no ato administrativo que culminou na “não recomendação” do apelado ao cargo de agente prisional (Id. 138689272, fl.16).

Em sede de contrarrazões, a parte apelada rechaçou pontualmente os fundamentos apontados no apelo (Id. 138689278, fl.16).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 145610169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos, depreende-se que o apelado, Jonas Lino de Oliveira, participou de concurso público regido pelo Edital nº 003/2009/SAD/MT para provimento do cargo de Agente Prisional.

Embora aprovado nas quatro primeiras etapas, foi eliminado na fase de investigação documental e funcional, porquanto a Gerência de Inteligência Prisional, considerou não ter o candidato, conduta irrepreensível e idoneidade moral necessárias ao exercício do cargo, além de ter constatado a inserção de “declaração falsa no questionário de Informações pessoais, tentando induzir a erro a investigação social, contrariando o termo de compromisso firmado” em razão da omissão de informar que estava respondendo à processo criminal em decorrência do crime de vias de fato (Id.
138689268, fl.04).

Diante disso, visando transpor o obstáculo que lhe foi apresentado, ajuizou Ação Ordinária, cujo pedido foi julgado procedente, determinando o reconhecimento do autor da ação como recomendado no concurso para o cargo de agente prisional, ao fundamento de que, com base no princípio da presunção da inocência, a existência de processo criminal em curso “não tem o condão de afetar a idoneidade moral” (Id.
138689268, fl.158).

Contra tal decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação aduzindo em síntese:

a)
a incompatibilidade do apelado para assumir o cargo de agente prisional, tendo em conta a existência de outros processos criminais, inclusive um novo, identificado no ano de 2019;
b)
o fato de que, a exclusão do apelado do certame, não se deu apenas por responder a processo criminal, mas sim, pelo fato de ter omitido informações em sua declaração de informações, tendo levado a banca examinadora a erro, e por fim,
c)
a impossibilidade de revisão do mérito administrativo pelo Judiciário, sob pena de invasão dos Poderes.

Com razão o recorrente
. Explico.

Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal, ao Recurso Extraordinário 560900, paradigma do Tema 22, concluiu que “
como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos
”.

A tese fixada no Tema 22 é no sentido de que, “
Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal
”.

Entretanto, da análise dos autos observa-se ter sido outra a motivação para a eliminação do Apelante do certame, qual seja, a omissão de informações que ele tinha por obrigação relatar, bem como a prestação de declaração falsa na Ficha de Informações Confidenciais, e não apenas a existência de Processo Criminal de modo a ferir o princípio da presunção da inocência como apontado pelo juízo sentenciante.

Com efeito, consta do relatório emitido pela Gerência de Inteligência Prisional, órgão ligado a SEJUDH, que Jonas Lino de Oliveira, fora considerado “não recomendado”, pois além de “possuir processo criminal”, também prestou “declaração falsa no questionário de informações pessoais, conforme se vê no item 39, procurando induzir a erro a investigação social, contrariando o termo de compromisso firmado no próprio caderno” (Id. 138689268, fl.04).

Ora, não é preciso muito esforço, para evidenciar que a eliminação do Apelado, portanto, não se deu
apenas
em razão dos fatos delituosos em si,
mas também
em razão da omissão acerca da sua notificação à comissão examinadora quando deveria tê-lo feito, conforme determinava o edital do certame.

A omissão de informações, ou a prestação de declarações falsas, caracteriza descumprimento do edital a autorizar a exclusão do Apelado, já que
“A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a omissão em prestar informações, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do concurso público
.” (AgRg no RMS 39.108/PE).

A propósito, o Tribunal da Cidadania, em casos idênticos, assim decidiu:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. OMISSÃO DE INFORMAÇÕES NA FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME, CONSOANTE NORMAS DO EDITAL. LEGALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE.

A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido da legalidade do ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital.

(...)

Com efeito, não vislumbro o alegado direito líquido e certo do agravante, porquanto
a sua exclusão do certame, além de encontrar respaldo em disposições do edital, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual é legal o ato de exclusão de candidato de concurso público quando existir omissão de informações por ocasião do preenchimento da ficha de informações confidenciais, conforme previsto no edital
. (AgInt no RMS 60841/CE, rel. Ministro Benedito Gonçalves, data do julgamento: 20/03/2020) (negritei)

A entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Investigação Social não se resume em analisar a vida pregressa do candidato quanto às infrações penais que eventualmente tenha praticado, mas também quanto à conduta moral e social no decorrer de sua vida, objetivando analisar o padrão de comportamento do candidato à carreira policial em razão das peculiaridades do cargo que exigem retidão, lisura e probidade do agente público. Recurso Ordinário não provido. (RMS 56.376/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/11/2018).

Assim também, esta Egrégia Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA –
CONCURSO
PÚBLICO – INVESTIGADOR – FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL – CONTRAINDICAÇÃO -
OMISSÃO
DE
INFORMAÇÕES
RELEVANTES – INQUÉRITO POLICIAL - AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
"O edital do
concurso
público é ato vinculante, que sujeita tanto a administração pública, quanto os candidatos que se submetem ao
concurso
as regras ali estipuladas. Assim, as exigências nele contidas devem ser cumpridas por todos, de forma a garantir o tratamento isonômico entre os candidatos” (N.U 0028130-40.2013.8.11.0041, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2018, Publicado no DJE 07/03/2019).
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a
omissão
em prestar
informações
, conforme demandado por edital, na fase de investigação social ou de sindicância da vida pregressa, enseja a eliminação de candidato do
concurso
público. (STJ - RMS: 56376 DF 2018/0004660-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/03/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/11/2018).
Recurso provido.

(N.U 0002468-83.2014.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Assim, comprovada a legalidade da exclusão do Apelado do concurso público para o cargo de Agente Prisional do Sistema Penitenciário do Estado de Mato Grosso, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença proferida, e determinar o retorno do status do candidato Jonas Lino de Oliveira, como não recomendado na fase de investigação social, no Concurso Público para o cargo de agente prisional.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022